Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do Distrito Federal.
A paciente alegou ser portadora de angioedema hereditário (CID D84.1) e que o médico assistente prescreveu o uso de ICATIBANTO (Firazyr), 6 seringas de 30mg, por via subcutânea para crises de angioedema. O medicamento não é padronizado pelo SUS e teve o pedido de fornecimento negado.
O juízo entendeu que a plausibilidade do direito não prescinde da prévia análise pelo NATJUS e que não estaria configurada a urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS, conforme os Temas 6 e 1234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada foi proferida nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
7.O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 6 e 1234, estabeleceu requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS.
8.No caso, não houve prova da impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, nem comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A concessão judicial de medicamento não padronizado pelo SUS exige a comprovação cumulativa dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, incluindo a impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e a comprovação da eficácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.471/RN (Tema 6); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106).